Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-14.2019.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701377-14.2019.8.07.0006 APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: EDUARDO CASTILHO DECISÃO Seguradora Líder do Consórcio de Seguros DPVAT S.A. interpôs apelação da r. sentença, integrada por decisão de embargos de declaração, que a condenou ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 9.450,00 (id. 24569639 e 24569648). O apelado-autor suscitou preliminar de intempestividade do recurso, nas contrarrazões que apresentou (id. 24569658). A apelante foi intimada para se manifestar sobre a possível intempestividade do recurso (id. 24697036) e, na petição de id. 24892542, sustenta que o apelo interposto no dia 12/3/2021 é tempestivo porque o patrono que constituiu nos autos é distinto do que consta na aba “expedientes” como responsável pela ciência da r. sentença, e, ainda, porque houve pedido expresso para que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do Dr. Renato Chagas Correa da Silva, OAB/DF 45.892. A apelante foi intimada a esclarecer a relação da pessoa Ana Paula Cheker com a lide, uma vez que foi quem tomou ciência de todos os atos processuais praticados nos expedientes do PJE (despacho id. 24921331); e informou na petição de id. 25158649 que Ana Paula é a gestora responsável pelo recebimento das intimações do escritório de advocacia, conforme disciplina das Portarias GC 160/2017 e GC 140/2018. A apelante-ré tomou ciência da r. sentença proferida no exame dos embargos de declaração através da gestora responsável, Ana Paula Cheker, no dia 12/2/2021 (sexta-feira). Assim, o prazo para interposição do apelo iniciou-se no dia 18/2/2021 (quinta-feira) e expirou no dia 10/3/2021 (quarta-feira). O apelo da ré foi protocolado no dia 12/3/2021 (sexta-feira), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. Na hipótese, não prospera a alegação da apelante-ré de que a intimação somente seria possível na pessoa do Dr. Renato Chagas Correa da Silva, porque o seu patrono tomou ciência da r. sentença antes mesmo de sua disponibilização no DJE. Sobre a questão, importante ressaltar que o CPC, em seus arts. 270 e 272, deu preferência, inclusive, à intimação por meio eletrônico, hipótese que ocorreu nestes autos, sem qualquer dúvida, diante do registro de ciência do patrono da apelante, dias antes da disponibilização da r. sentença no DJE: “Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. [...] Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.” No mesmo sentido o art. 5o da Lei 11.419/2006 que regulamentou o processo judicial eletrônico: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” Assim, uma vez que a ciência da apelante-ré sobre a r. sentença é inequívoca, a apelação interposta é intempestiva. Nesse sentido a jurisprudência deste e. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA IMPULSIONAR O PROCESSO. INTIMAÇÃO PELO DJE. REGISTRO DE CIÊNCIA PELO SISTEMA PJE. VALIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL CONSTATADA. NULIDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de processo eletrônico as intimações ocorrem também eletronicamente, nos moldes do art. 5o, da Lei 11.419/06, por isso, quando registrada a ciência eletrônica, considera-se aperfeiçoado o ato. 2. A intimação pessoal da parte e o não cumprimento da decisão judicial demonstram cabalmente a desídia processual, o que conduz ao julgamento do processo sem resolução de mérito. 3. Os princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade processual e da economia processual não servem como fundamento válido para justificar concessões indefinidas para que a parte autora promova o andamento do processo, sob pena de violação do princípio constitucional da duração razoável do processo. 4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1228169, 00073869220178070009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 16/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO. PORTARIA CG No 160/2017. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 2. Ainda que tenha requerido que as intimações fossem realizadas em nome do atual advogado, se o recorrente é conveniado junto a esta egrégia Corte de Justiça, sendo cadastrado para receber intimações via eletrônica por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela própria instituição, essas intimações serão válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, § 1o, da Portaria CG no 160/2017, a qual, sem se sobrepor ou contrariar o CPC, regulamenta as intimações dos processos eletrônicos no âmbito deste Tribunal. 3. Existindo a ciência da sentença pelo apelante via eletrônica, através de sua consulta no sistema Pje, a partir de login e senha regulamentados pela Portaria CG no 160/2017, denota-se que não existe nulidade na intimação da sentença. 4. O recurso interposto a destempo não deve ser conhecido, visto que manifestamente inadmissível. 5. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1310830, 07038798520178070008, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 3 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora